Tribunal: STF
Processo: HC 84423
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART. 1º,
 INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90 E ART. 288 DO CP. ALEGADA NECESSIDADE
 DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL, SEM O QUE NÃO ESTARIA COMPROVADA A REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DO
TRIBUTO E, POR CONSEGUINTE, TAMBÉM REVELARIA A INSUBSISTÊNCIA DO
DELITO DE QUADRILHA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO.
A
necessidade do exaurimento da via administrativa para a validade da
ação penal por infração ao art. 1º da Lei nº 8.137/90 já foi
assentada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 81.611). Embora a
Administração já tenha proclamado a existência de créditos, em face
da pendência do trânsito em julgado das decisões, não é possível
falar-se tecnicamente de lançamento definitivo. Assim, é de se
aplicar o entendimento do Plenário, trancando-se a ação penal no
tocante ao delito do art. 1º da Lei nº 8.137/90, por falta de justa
causa, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia (ou aditamento
da já existente) após o exaurimento da via administrativa. Ficando,
naturalmente, suspenso o curso da prescrição.
Denúncia, entretanto,
 que não se limita à hipótese comum de crime contra a ordem
tributária, imputando aos denunciados a criação de uma organização,
especificamente voltada para a sonegação fiscal, narrando fatos
outros como a criação de empresas fantasmas, utilização de
"laranjas", declaração de endereços inexistentes ou indicação de
endereços iguais para firmas diversas, alterações freqüentes na
constituição social das empresas, inclusive com sucessões em firmas
estrangeiras, nos chamados "paraísos fiscais" (supostamente para
dificultar a localização de seus responsáveis legais), emissão de
notas fiscais e faturas para fornecer aparência de legalidade, entre
 outras coisas.
Fatos que, se comprovados, configuram, entre
outras, a conduta descrita no delito de quadrilha, que aí não
poderia ser considerada meio necessário para a prática do crime
tributário, a ponto de estar absorvida por ele, mesmo porque a
consumação daquele delito independe da prática dos crimes que
levaram os agentes a se associarem.
Impossibilidade de trancamento
da ação penal quanto ao crime tipificado no art. 288 do CP, tampouco
 quanto a outros delitos formais e autônomos que eventualmente se
possa extrair dos fatos narrados na denúncia, dos quais foi possível
 aos acusados se defenderem.
Habeas corpus deferido em parte.